Tribunal: TJMT
Processo: 1009355-28.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009355-28.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA - CPF: 008.234.211-39 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA DE LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO APENAS SOBRE DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1009355-28.2019.8.11.0015

Apelante
: Maria de Souza

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

3ª Vara da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de

Maria de Souza.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Pedido de Dano Moral, movida pela apelante em face do banco apelado.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a ilegalidade da averbação da reserva de margem consignável do empréstimo em discussão e determinar o cancelamento da reserva. Ainda, indeferiu o pedido de condenação por danos morais e distribuiu a sucumbência entre as partes, bem assim fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 95606459): Sustenta, em síntese, a necessidade de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 95606463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1009355-28.2019.8.11.0015

Apelante
: Maria de Souza

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

3ª Vara da Comarca de Sinop

VOTO

Apelação de

Maria de Souza
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Pedido de Dano Moral, movida em face de

Banco Bradesco S.A.
, para declarar a ilegalidade da averbação da reserva de margem consignável do empréstimo em discussão e determinar o cancelamento da reserva. Ainda, indeferiu o pedido de condenação por danos morais e distribuiu a sucumbência entre as partes, bem assim fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

A autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a reserva de margem consignável de cartão de crédito (Contrato nº 20170302348118896000, no valor de R$ 1.124,00 com limite reservado de R$49,90 mensais).

A controvérsia gira apenas em torno da condenação por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a sentença recorrida reconheceu que o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, sobretudo o extrato arquivado aos autos ao evento nº. 21745105,
infere-se que consta a existência de registro de reserva de margem para cartão de crédito
, referente ao contrato nº. 20170302348118896000, do Banco Bradesco, com data de inclusão em 30 de novembro de 2017.

D’outra banda, cumpre destacar, ainda, por oportuno, que segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a requerente sustenta a ausência de contratação do empréstimo com averbação na reserva de margem consignável e afirma que sequer desbloqueou o cartão de crédito enviado pela requerida.

Por outro lado,
o réu não comprovou, de forma categórica, a regularidade da forma de contratação do empréstimo consignado por RMC
, que deu origem à demanda, derive da celebração de contrato regular, pois não apresentou nos autos cópia do contrato nem da autorização de desconto, devidamente assinados pela requerente [IN/INSS n.º 28/2008, art. 3.º, inciso III], ou o comprovante de TED, muito menos os extratos do cartão de crédito em seu nome, que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015; art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

Efetivamente, o fato é que, isso comprova que houve uma violação nos direitos da requerente, que afirma não ter aquiescido com a contratação do empréstimo consignado em sua modalidade RMC, e como acima citado, em nenhum momento a requerida comprovou que a requerente utilizou o cartão de crédito concedido. Não é possível concluir que a parte autora tenha voluntariamente optado por contratar empréstimo mais oneroso que a modalidade usualmente contratada (desconto consignado simples) (...)”.

Acerca do dano moral, objeto único do presente recurso, a sentença assim se pronunciou:

“(...) Frisa-se que
a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. [AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018].

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que
a situação vivenciada pela autora não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana, situação que não dá ensejo à indenização por danos extrapatrimoniais
, não há como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. (...)”.

Dessa forma e, na mesma linha de entendimento proferida pela r. sentença, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.”
(TJMT, AP 0018964-29.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

“APELAÇÃO - AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
(...)” (TJMT, AP 1021908-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021